Tribunal: TJMT
Processo: 1004701-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004701-03.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEDIANE LESLIE CAMPOS RAMOS - CPF: 906.342.171-00 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR - CPF: 844.141.381-91 (EMBARGANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), GISELE STELLA - CPF: 310.497.578-74 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR - CPF: 844.141.381-91 (EMBARGADO), LEDIANE LESLIE CAMPOS RAMOS - CPF: 906.342.171-00 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR - CPF: 844.141.381-91 (EMBARGADO), LEDIANE LESLIE CAMPOS RAMOS - CPF: 906.342.171-00 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS –– OMISSÃOCONTRADITÓRIO- VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., (id. 143480667)
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso dos autores e desproveu o recurso das rés.

A Embargante defende a existência de contradição no acordão, ao argumento de que, reconhecida a aplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, tendo sido considerado pelo Tribunal como termo final para a entrega do empreendimento o mês de março de 2.019, mas, na parte dispositiva considera o termo final para entrega do imóvel o mês de setembro 2.018.

Adiante assevera existir omissão no acordão, pois, não houve pronunciamento judicial em relação a entendimento diverso vinculado a julgados proferidos pelo STJ, relativamente a condenação por dano moral.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., (id. 143480667) contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso dos autores e desproveu o recurso das rés.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO OU CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS COMPRADORES – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)– LUCRO CESSANTES PELA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS – CABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal.

“não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem” (AgInt no REsp 1.896.690/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).

As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Havendo cláusula penal moratória estipulada no contrato, que tem a finalidade de indenizar pelo atraso na entrega do imóvel, ou seja, prefixação das perdas e danos (REsp 1355554/RJ) e sua inversão em favor dos compradores, não há falar em lucros cessantes, pelo o que deixou de lucrar com a valorização imobiliária.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

O acordão menciona expressamente que a data prevista para entrega era setembro de 2.018. Resta claro, ainda, que a menção sobre 03/2019, se deu apenas a título argumentativo e exaustivo da questão, não se tratando da premissa maior do acordão.

Vejamos:

“É incontroverso que até a propositura da ação, o imóvel não havia sido entregue na data prevista –
setembro de 2018
; conforme já fundamentado alhures, e, conforme dito, não é aplicável a Lei n. 6.766/79; e, ainda, o alvará mencionado não diz respeito ao imóvel em si.

Mesmo que incluído
o prazo de 180 dias, de prorrogação, o imóvel deveria estar pronto em 03/2019, contudo, até a propositura da ação, em 2.020, não havia.

(...)

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSOS DOS AUTORES, para condenar as rés ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ),
aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue (setembro/2018).”
(destaquei)

Portanto, não há qualquer contradição.

Também quanto aos danos morais, compartilho do entendimento de que, em algumas situações, como aconteceu no caso, o descumprimento contratual, toma proporções que acabam adentrando a esfera dos danos morais.

O acordão explica a respeito:

“Entretanto, no que tange aos danos morais, tenho que assistem razão os apelantes.

Isso porque, as frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

No caso, os apelantes precisaram promover reclamação junto ao Procon e, apesar da promessa de devolução parcelada, não ocorreu; promoveram então, Notificação Cartorária, e também nada foi resolvido pela apelada.

Sem sombra de dúvidas, a conduta da apelada acabou por, além da frustação, demora, e promessas em vão, modificar os planos financeira e pessoais da família.”.

Como se vê, não se tratou de atraso, “por si só.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRÉ-QUESTIONAMENTO FICTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

(...) 2. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais,
não acarreta, por si só, danos morais
,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem
a efetiva lesão extrapatrimonial.
3. Agravo interno no recurso especial desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.719.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018.) destaquei

Calha registrar ainda que a regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023